Tribunal: STF
Processo: HC 199539
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO PROVIDO PARA AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A DOSIMETRIA FIXADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERESSE RECURSAL DA ACUSAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A ausência de irresignação ministerial quanto à reprimenda fixada na sentença condenatória não implica a inexistência de interesse recursal da acusação, que, em face da alteração da dosimetria realizada pela Corte local em recurso exclusivo da defesa, busca restabelecer a pena fixada pelo juízo primevo.



    3. Não implica reformatio in pejus a reavaliação da dosimetria operada pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial do Ministério Público, que justifica a valoração negativa de vetorial do art. 59 do CP em fundamentos já reconhecidos na sentença. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.